Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017804-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, I (POR DUAS VEZES), ART. 155,
CAPUT
(POR DUAS VEZES), ART. 155, §1º (POR DUAS VEZES) E ART. 180,
CAPUT,
TODOS DO CP
–
IRRESIGNAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR)

– DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA –

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, LV c/c art. 1º, III, c/c o art. 93, IX da Constituição Federal, artigo 647 e art. 648, I do Código de Processo Penal,

c/c nos termos do artigo 310, III, c/c 316, 282, § 6º c.c. art. 319, 315 e 312, ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
LuisVictor Carvalho dos Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. (Id 55076978)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155, §4º, inciso I (por duas vezes); art. 155,
caput
(por duas vezes), art. 155, §1º (por duas vezes) e art. 180,
caput
, todos do Código Penal.

Narra que ao trazer na fundamentação de que existe a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei Penal, e que o paciente responde a atos infracionais e inquéritos policiais, sem contudo o Poder Judiciário dar o célere andamento na marcha processual dos referidos inquéritos e denúncias, é demasiadamente desproporcional e carente de fundamentação idônea.

Relata que fundamentos são genéricos e que o paciente é primário, os supostos delitos a ele imputados não foram praticados e se ao

final da instrução processual este receberá pena em patamar a não permitir o cárcere.

Aduz ainda que o decreto de prisão do paciente é nulo de pleno direito, pois entende que existe apenas apontamentos genéricos, não individualizando a conduta do envolvido. Ademais, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e, em caso de condenação, não lhe será imposto o regime prisional mais severo, “...o que demonstra nessa fase que o paciente está em cumprimento de pena antecipada”.

Expõe que não se encontra demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, pois não restou demonstrado que o paciente atrapalhará a marcha processual.

Entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 55916470). As informações foram juntadas aos autos (Id. 58162983).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 58833955)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Furto qualificado (Art. 155, § 4º, II, do CP) – Prisão preventiva decretada – Requer a revogação da medida e aplicação de cautelares diversas – Impossibilidade – Ordem pública ameaçada – Histórico criminal do paciente evidencia possibilidade concreta de reiteração delitiva – Incidência do Enunciado nº 06 do IUJ nº 101532/2015 – Impossibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – Menciona haver desproporcionalidade entre a custódia cautelar e futuro provimento jurisdicional penal – Descabimento – Presumir o regime de cumprimento de eventual sanção retrata situação hipotética – Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente da pena privativa de liberdade imposta ao condenado – Eventuais predicados pessoais, por si sós, não obstam a prisão cautelar quando demonstrada sua necessidade - Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por
Luis Vitor Carvalho dos Santos
.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Já o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 55076980)

“(...) Analisando a representação por prisão preventiva formulada pela Douta Autoridade Policial, verifica-se que as provas trazidas à análise reputam necessário o deferimento da ordem de segregação cautelar.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade. Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. Na espécie, trazidos elementos de convicção, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que os elementos trazidos pela Douta Autoridade Policial se mostram suficientes a justificar a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria do fato narrado imputado ao ora representado. Nesse ponto, o auto de apreensão juntado aos autos revela que foram apreendidos junto ao representado inúmeros objetos, os quais foram mencionados em inquéritos policiais para apuração de furtos ocorridos em residências nesta cidade.

Já os indícios de autoria encontram-se substanciados no auto de apreensão, que aponta o representado como possuidor dos objetos de origem delituosa, além do laudo pericial de constatação do local do crime, os termos de depoimento do investigador de polícia (que relata que o representado admitiu a prática do furto) e da vítima. Não bastasse, também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque a liberdade do ora representado viola a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal. Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatada reiteração delituosa do representado, que estaria sendo partícipe na prática de diversos furtos ocorridos nesta cidade, restando satisfeitos, pois, os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, estaria o suspeito praticando verdadeiro “arrastão” nas residências desta cidade. Assim, no que concerne à garantia da ordem pública, tal medida visa evitar a reiteração delitiva e evitar o sentimento de impunidade e de insegurança, merecendo devida e adequada atuação do Poder Judiciário na segregação do representado.

Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que a liberdade do representado viola a tranquilidade do meio social e que ele representa uma grave ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando, pois, sua segregação.

Nesse quadro, a prisão do representado atende, ainda, aos reclamos da ordem pública e há de ser mantida com o fito de afastá-lo do convívio social, ao menos em uma análise perfunctória, presumindo-se que, permanecendo em liberdade, imediatamente poderá encontrar estímulos para delinquir, já que se encontra delinquindo desde quando era ainda menor de idade, reiterando em prática delitiva de extrema gravidade contra cidadãos desta urbe. Portanto, diante do caso concreto, não pode o Poder Judiciário permitir que o representado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, inclusive, para a devida aplicação da lei penal, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Ante todo o exposto pelas razões acima expostas, este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, formulado pela Autoridade Policial, ante a presença dos pressupostos exigidos pelo artigo 312 do CPP. (...)”

Importa salientar que considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

À luz do noticiado pelo magistrado “
a quo Isso porque, consoante se observa da representação, a segregação cautelar se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatada reiteração delituosa do representado, que estaria sendo partícipe na prática de diversos furtos ocorridos nesta cidade, restando satisfeitos, pois, os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. ”

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, evidenciadas pelas circunstâncias de delito, tendo em vista que, inúmeros objetos, os quais mencionados em inquéritos em apuração com relação a várias ocorrências de delitos de furtos, foram apreendidos junto ao paciente.

Quanto a reiteração delitiva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda nesse sentido:

“(...) Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Quanto ao excesso de prazo, constata-se que o processo encontra-se em fase de alegações finais defensivas, aplicando-se ao caso, a Súmula 52/STJ. Todavia, recomenda-se ao juízo que dê prioridade ao feito, tendo em vista o procedimento bifásico necessário nos crimes contra a vida. 5. Recurso desprovido (RHC 84.703/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 25/8/2017)

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas alternativas, conforme se depreende dos autos, sob Id 55076979 – fls.73, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, contudo foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, observa-se que tais medidas, por ora, se encontram insuficientes.

Assim, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Luis Victor Carvalho dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020